Tribunal: TJDFT
Processo: 0738948-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738948-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PATRICIA GOMES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos n. 0733495-53.2022.8.07.0001, que acolheu a impugnação da parte executada, para revogar penhora sobre o percentual de 15% do salário da executada (ID 167074430 dos autos originários). Na origem trata-se de ação de execução de título extrajudicial, referente a empréstimo perante ao BRB na modalidade “crédito reforma”, que gerou a Cédula de Crédito Bancário (CCB) n° 17903042, emitida em 06/04/2020. O valor da dívida seria de R$ 63.421,88 (sessenta e três mil e quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos). Após citação, houve oposição de embargos à execução no processo n. 0703841-84.2023.8.07.0001, sem efeito suspensivo, ainda pendente de julgamento. Foram realizadas diversas diligências, com pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, infrutíferas. Após, o juízo de origem deferiu penhora sobre remuneração da executada, no montante de 15% do salário líquido. Ato contínuo, a executada apresentou impugnação à penhora, informando que tramitava ação revisional de contrato e superendividamento (processo n. 0727839-52.2021.8.07.0001), abarcando todos os quatro contratos de empréstimo da cliente com o BRB, além do produto BRB Viagens; e que normalmente, considerando empréstimos consignados e aqueles descontados em conta salário, restaria à autora R$ 1.815,71 (mil oitocentos e quinze reais) para gastos com subsistência. Considerando essa impugnação, o juízo de origem revogou a penhora de 15% anteriormente deferida, decisão esta ora impugnada. In verbis: A decisão de id.161366226 deferiu a penhora sobre o percentual de 15% do salário da executada. Impugnação à penhora no id. 163670762, sob o argumento de que o exequente já efetua descontos em sua folha de pagamento, atualmente limitados ao percentual de 30% por força de decisão proferida no processo n 0727839- 52.2021.8.07.0001, bem como que promoveu ação contra o exequente por conta de super endividamento. Intimado a se manifestar sobre a impugnação, o exequente nada alegou, apenas informou o endereço do órgão pagador da executada e apresentou planilha atualizada (ids. 166277231 e seguintes). Assim, considerando que a executada já sofre descontos em seu contracheque, inclusive por conta de empréstimos mantidos com o exequente, bem como em sua conta corrente (ids. 163671732 e seguintes), reduzindo seu salário a um patamar de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), tenho por bem acolher a impugnação de id.163670762e revogar a decisão de id.161366226, indeferindo a penhora de salário a fim de não prejudicar o seu sustento e o de sua família. Indique o credor bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão por ausência de bens. Em razões recursais (ID 51328116), a instituição financeira agravante, em síntese, alega que: a) "a jurisprudência vem mitigando a visão absoluta da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, deferindo tal penhora quando o valor alvo da constrição não abalar a dignidade humana do devedor; b) a agravada é servidora pública e recebe em patamar bem superior à média brasileira, sendo que tal penhora é proporcional e razoável, pois foram realizadas todas as buscas possíveis e não foi encontrado qualquer bem capaz de satisfazer integralmente a dívida perseguida; e c) revela-se prudente a penhora de 30% da remuneração líquida da executada, mês a mês, tendo em vista que possui renda suficiente para adimplir suas obrigações mas, mesmo assim, continua se esquivando". Pede (liminar e mérito) o provimento do pedido de penhora de percentual de proventos da parte executada à razão de 30% (trinta por cento) do rendimento mensal da parte agravada, até a satisfação do débito. Preparo recolhido (ID 51328128 e 51328125). Importante apontar que houve sentença no processo n. 0727839-52.2021.8.07.0001, revogando tutela provisória que limitava os descontos do BRB a 30% do salário da autora, indeferindo pedido de conciliação no superendividamento, e revisando somente contrato do BRB Viagens, para devolução dos valores já pagos. É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A matéria devolvida a esta Turma Cível reside em definir se é cabível a penhora de remuneração neste caso em específico, e qual o percentual aplicável. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada para autorizar a concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) Grifou-se. No caso concreto, constata-se que o saldo devedor das parcelas inadimplidas era de R$ 63.421,88 (sessenta e três mil e quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) no início do processo, em 05/09/2022. No decorrer do trâmite processual foram realizadas diversas diligências, com pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, infrutíferas. Não despontam propostas ou providências para pagamento do débito oriundo da Cédula de Crédito Bancário, apenas ação para revisão dos contratos. Ação esta recentemente sentenciada, indeferindo os pedidos da autora ora executada. Ainda, conforme consulta aos documentos juntados pela executada, atualmente recebe R$ 3.952,76 (três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos) de remuneração líquida, já descontados dois empréstimos consignados com o BRB (id 163671734 da origem). Após, há o desconto em conta de mais um empréstimo perante o BRB, restando R$ 3.022,35 (três mil e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos) líquidos mensais para seus gastos pessoais. Além disso, não foi produzido qualquer informe que aponte o real comprometimento da dignidade da devedora e sua família, caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba salarial. Diante das circunstâncias do caso concreto a seguir descritas, hei por bem, por ora, deferir o pedido liminar, para admitir a penhora de cinco por cento dos vencimentos líquidos da parte devedora, após abatidos os descontos obrigatórios, valor que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a devedora. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido liminar, para admitir (por ora) a constrição de 5% (cinco por cento) da verba salarial líquida da parte devedora, observados os descontos obrigatórios, sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório, para a minoração do percentual, caso efetivamente comprovado o comprometimento ao mínimo existencial (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator